Tribunal: TJMT
Processo: 1036797-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036797-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), DIEGO ALBORNOZ PEREIRA - CPF: 001.065.800-94 (ADVOGADO), MCP TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 30.584.740/0001-83 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU A PESSOA JURÍDICA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à continuidade de sua atividade empresarial, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

O simples alegado estado de crise financeira, desacompanhado de documentação contábil idônea e suficiente, não é hábil a justificar a concessão da benesse legal, cabendo à parte requerente o ônus da prova quanto à alegada hipossuficiência (art. 373, I, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036797-12.2024.8.11.0041

APELANTE:

MCP TRANSPORTADORA LTDA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MCP TRANSPORTADORA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira. Ao final, condenou o empresa-requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante aponta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, alegando severas dificuldades financeiras, acentuadas por fatores externos e conjunturais, como queda no faturamento, inadimplência de clientes e aumento das despesas operacionais.

Sustenta que a exigência de recolhimento das custas processuais comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais, colacionando documentação que entender ser hábil a comprovar a situação de vulnerabilidade econômica.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, requerendo o deferimento da benesse da gratuidade processual (Id. 296569390).

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 296569400, onde alega a inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da apelante, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MCP TRANSPORTADORA LTDA
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com fundamento no Decreto-Lei no. 911/69, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto da garantia fiduciária em favor da instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à negativa de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira.

A apelante sustenta que se trata de pequena empresa em estado de grave crise econômica, agravada por fatores externos e conjunturais, que comprometem a manutenção de suas atividades empresariais. Alega que a imposição do preparo e demais encargos processuais inviabilizaria seu acesso à jurisdição, requerendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial. O mesmo entendimento é consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

In casu
, apesar de ter colacionado aos autos documentos contábeis e fiscais
(Id. 296569390)
, a apelante não logrou êxito em demonstrar a precariedade de sua situação financeira de forma cabal. A mera alegação de dificuldades operacionais, ausência de lucro ou inadimplência de clientes não é suficiente para afastar o ônus probatório que recai sobre a parte requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Quanto ao ponto o togado sentenciante fundamentou adequadamente a negativa da benesse, destacando que os documentos apresentados não se mostraram aptos a demonstrar que a empresa não possui condições mínimas de suportar os encargos processuais, sem comprometer a continuidade de suas operações regulares.

De mais a mais, a concessão do benefício da gratuidade deve observar o caráter excepcional da medida, sob pena de banalização do instituto e oneração indevida do erário público e da contraparte, em contrariedade ao princípio da isonomia processual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica em ação revisional movida em face de instituição financeira, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica autora da ação, diante dos documentos juntados aos autos para comprovação de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

A análise dos documentos juntados não evidencia a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera existência de endividamento ou ausência de retorno financeiro.

O valor das custas não se revela desproporcional à capacidade financeira presumida da parte agravante, considerando o valor da causa e os dados contábeis apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,

LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.”
(N.U 1003266-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. [...]” (N.U 0009110-79.2019.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.”
(N.U 1017007-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2o do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc . LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, 2021; STF, AgInt no AREsp 1697521, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2020.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025